Tribunal: CARF
Processo: 10865.722390/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722390/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ RENATO PROVINCIANO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722390/2011-17
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de contestação a lançamento - Auto de Infração (fls. 20/26) - que constituiu
crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008;
ano-calendário 2007. Detectadas as infrações omissão de rendimentos da atividade rural
(R$ 63.058,74) e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada (R$ 2.628.977,80), apurou-se imposto de renda suplementar,
de R$ 738.257,42, sujeito a multa de ofício de 75%.
Conforme Termo de Verificação de Infração (fls. 5/19), detectada movimentação
financeira, no ano-calendário 2007, em instituições financeiras, incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte, em cumprimento a Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), intimou-se o contribuinte a apresentar os extratos bancários
de contas nas instituições financeiras, bem como indicar eventuais contas-conjuntas, os
titulares, seus CPF e a sua participação na respectiva conta-conjunta. O contribuinte
manifestou-se pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário por autoridade
administrativa e nada apresentou.
Assim sendo, os extratos bancários foram fornecidos pelas instituições financeiras em
atendimento a Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira emitidas em
conformidade com a legislação vigente.
A análise das informações disponibilizadas pelas instituições financeiras permitiu
detectar que em algumas contas correntes havia co-titular. Daí, tanto o contribuinte (fl.
29) como os co-titulares foram intimados a manifestarem-se sobre a sua participação
percentual nestas contas. Os co-titulares afirmaram que o responsável integral da conta
conjunta era o contribuinte (fls. 47/48), que intimado (fl. 44) a manifestar-se sobre estas
assertivas, “assumiu de fato para si toda aquela movimentação bancária”.
Quanto à apresentação da documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos
recursos relacionados em tabelas (fls. 30/42), aí já excluídos aqueles decorrentes de
transferências entre contas de titularidade do contribuinte e de resgates de aplicações
financeiras, estornos, cheques devolvidos e empréstimos bancários, o contribuinte (fls.
59/61) alegou a inexistência de requisitos e de ato administrativo que autorizassem a
quebra do sigilo bancário, requerendo, inclusive a apresentação deste ato.
Posteriormente, o contribuinte manifesta-se (fls. 274/275), aduz prazo insuficiente para
esclarecer todos os depósitos e apresenta planilha (fl. 276) com treze depósitos, no total
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

de R$ 452.965,70, que alega serem relacionados à atividade rural, sua única atividade
econômica. Apresentados recibos (fls. 277/279; 283/290 e 292/300) de integração
relativos a parcela de participação em venda de lote de aves emitidos pelo contribuinte e
por terceiros (abatimento); aditivo a contrato de parceria rural (fls. 380/381) e extrato de
operação de crédito (fl. 291). Reintimado (fls. 301/302), apresenta tabela (fl. 304)
indicando créditos (transferências) nas suas contas bancárias a serem excluídos em
virtude de diversas alegações que entende corroborar com extratos que anexa (Doc 1 a
Doc 23 - fls. 305/328).
Analisados todos os documentos apresentados pelo contribuinte, verificou- se que
algumas transferências não tinham a mesma titularidade ou inexistia, para outras,
coincidência de data e valor, consequentemente, os depósitos sem origem comprovada e
que não foram decorrentes da atividade rural caracterizam depósitos bancários de
origem não comprovada.
Relacionados em tabelas específicas os depósitos que representam receitas decorrentes
da atividade rural, no total de R$ 422.965,70 (fl. 6), e os depósitos não comprovados, no
total de R$ 2.628.977,80 (fls. 7/16). Declaradas no ajuste anual despesas mensais
oriundas da atividade rural, no total de R$ 125.111,00, os rendimentos omitidos desta
atividade são de R$ 315.293,70, dos quais tributáveis 20%, ou seja, R$ 63.058,74.
Também tributáveis os rendimentos revelados pelos depósitos de origem não
comprovada, de R$ 2.628.977,80 (fl. 17). Apurou-se imposto de renda suplementar de
R$ 738.257,42, aí incluídos R$ 13,11, a título de restituição de imposto de renda
indevida a devolver.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 362/364), impugna o lançamento (fls.
343/361), e alega, preliminarmente, a nulidade de pleno direito do lançamento devido a
violação de princípios constitucionais, em especial, a impossibilidade da quebra do
sigilo bancário, protegido por cláusula pétrea constitucional sem a prévia autorização
judicial, sendo insuficientes para o seu afastamento, lei ordinária ou lei complementar,
argumentando ainda que, mesmo a autorização judicial não seria aplicável em casos de
processos administrativos para apurar crédito tributário. Argumenta ainda que o
Supremo Tribunal Federal, em decisão no recurso extraordinário n° 389.808,
reconheceu a impossibilidade de quebra de sigilo bancário.
Também é nulo o lançamento por erro na forma de tributação, uma vez que tributou-se a
alíquota de 27,5% a atividade rural, ressaltando-se que todas os rendimentos decorrem
da atividade rural como constata as informações de suas declarações de ajuste anual,
portanto apenas 20% de suas receitas seriam tributáveis, e não pela pessoa física, ou
seja, 27,5% da totalidade das receitas, observando que todas as justificativas de
depósitos feitas à fiscalização foram pautadas em operações de produção rural.
Nulo o lançamento porque há contas conjuntas - Banco do Brasil, contas 14.502-5 e
12.580-6; Sicoob, conta 4.932.330-0; Sicoob Coonai, conta 3.547-5; Sicoob Crediconai,
conta 3.595-5 e Itaú, conta 60.140 - e não houve obediência ao que determina a Súmula
29 do Carf, mesmo que os co-titulares tenham sido intimados a manifestar-se, pois não
foi solicitado que eles esclarecessem os depósitos, e estes co-titulares não apresentam
declaração de ajuste anual com o contribuinte. Nulo ainda porque não houve tributação
proporcional por co-titular como impõe a legislação vigente, sendo insuficiente
mencionar que o contribuinte seria o principal responsável. No mínimo, tais erros
conduzem à improcedência parcial da exigência.
Alega cerceamento do direito de defesa porque apresentados inúmeros documentos e
justificativas, não está explicitado os que foram considerados pela fiscalização.
No mérito, não há como associar depósito bancário a renda, acréscimo patrimonial. É
impossível apurar omissão entre as receitas da atividade rural declaradas e as notas
fiscais de produtor rural e é imprescindível que a fiscalização comprove a suposta
omissão de receitas. A presunção de receita é arbitrária, inadmissível e ilegal. Alega que
“diversos depósitos são valores decorrentes de financiamentos e empréstimos para a
manutenção de sua atividade rural”, especificando os depósitos (fl. 397) de R$
120.000,00, em 24/04/2007 (Bradesco); de R$ 90.000,00, em 24/04/2007 (Banco do
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

Brasil) e R$ 70.000,00 (Sicoob) como empréstimos de Luiz Fernando Mattar, conforme
contrato de mútuo e notas promissórias (fls. 398/399). Ademais, contratos de
empréstimos anexados (fls. 401/412) comprovam rendimentos de condôminos
depositados em contas do impugnante, condômino principal, conforme registro na Sefaz
SP (fls. 366/367). Alega ainda que trinta outros depósitos que assinala (fls. 419/427)
nada mais são que operações de crédito do Sicoob (empréstimo) que não configura
receita (fls. 428/469). Observa que tais operações comprovam ainda mais que não
pertencem apenas ao impugnante. Entende que como comprova documentalmente a
origem destes depósitos eles devem ser excluídos.
Alega ainda que todas as receitas decorrem da atividade rural. São receitas de
condomínio agrícola, com outras três pessoas, cabendo-lhe apenas a parcela de 25%,
apesar da totalidade estar centralizada nele, condômino principal. Na verdade, ele
declarou corretamente a sua parte, inexistindo portanto qualquer omissão de
rendimentos da atividade rural. Alega ainda que os próprios depósitos bancários em
conta conjunta com pessoas que integram o condomínio agrícola devem também ser
proporcionalizados.
Alega a inaplicabilidade da taxa Selic, e requer que os juros sejam de 1% ao mês (art.
161, § 1° , CTN), o limite máximo, ou no mínimo, outra taxa quantificada em lei. O
percentual de 75% da multa de ofício ofende ao princípio da razoabilidade e aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e da proibição do confisco, a impor o
seu cancelamento, ou se mantida, deve ser aplicada a multa de mora de 20% (art. 61, §
2° da Lei n° 9.430, de 1996). Inaplicável ainda juros sobre multa por falta de previsão
legal.
Requer a nulidade de lançamento ou a sua improcedência.
Anexadas à impugnação, cópias de cadastro de contribuinte de ICMS (fls. 366/367); de
Dirpf exercícios 2008 e 2009 (fls. 368/396) e de relações de depósitos (fls. 397 e
419/427) e documentos diversos (fls. 398/418 e 428/469) para comprovar depósitos
destacados.

A decisão de primeira instância (fls.476/485), julgou a impugnação procedente em
parte, nos termos da seguinte ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 16/04/2015 (fls. 488/489) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 14/05/2015 (490/516), reiterando os termos da peça
impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, §3o do RICARF

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:

A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
Cabe registrar que as jurisprudências e doutrinas citadas e transcritas pelo impugnante
em sua defesa, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa
(art. 100, do CTN).
Acerca da violação de princípios constitucionais, conforme alegado pelo impugnante,
observa-se não ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a
respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de
declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria
reservada ao Poder Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
Quanto à alegação de que a quebra de seu sigilo bancário sem a prévia autorização
judicial, seria ilegal e inconstitucional, observa-se que o art. 6° da Lei Complementar n°
105/2001 autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração,
independentemente de autorização judicial. Além disso, o sigilo protegido
constitucionalmente não foi alterado pela Lei complementar n° 105, de 2001, que
apenas definiu o âmbito de aplicação do conceito de sigilo com relação às informações
bancárias. Existem diversos tipos de informações pessoais que a lei obriga ou permite
que sejam comunicadas aos poderes públicos em diversos momentos da vida do
cidadão. Por exemplo, o patrimônio individual deve ser informado na declaração de
ajuste anual, os rendimentos devem ser informados pelas fontes pagadoras. Em nenhum
destes casos está sendo violado o princípio constitucional do sigilo individual. Observa-
se que as informações obtidas permanecem protegidas. A Lei 5.172, de 1.966 (CTN),
em seu artigo 198, veda sua divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública
Nacional ou de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação criminal.
Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) mencionada pelo impugnante,
cabe assinalar que este órgão ainda não se pronunciou sobre a matéria em sede de ação
direta de inconstitucionalidade. Ademais, de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014, a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) às decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos
(STJ), prevista no art. 19, §§ 4°, 5° e 7° da Lei n° 10.522/2002 (alterado pela Lei n°
12.844/2013), terá efeito após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), o que aqui não ocorreu. Nos termos do art. 3° desta portaria, a
manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a
delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões
suscitadas pela RFB. Importante registrar que não haverá a vinculação da RFB nas
matérias em que a PGFN decidir continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo
havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral
ou dos Recursos Especiais Repetitivos.
Como dispõe o inciso I do § 2° do artigo 3° do Decreto n° 3.724/2001, a quebra
administrativa do sigilo bancário se justifica quando as informações disponíveis
“indicarem movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada
ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996”, o que aqui ocorreu.
Ainda no que se refere à alegada nulidade do processo, registra-se que, no caso
concreto, não se verifica nenhum motivo para declaração de nulidade do feito, pois
constata-se nas peças processuais que ele foi realizado com fundamento na legislação
aplicável, não havendo, ademais, prova de violação de princípios norteadores do direito
administrativo, seja constitucional ou doutrinário, nem dos requisitos previstos no art.
142 do CTN e arts. 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Quanto à questionada não apresentação do ato administrativo que autorizasse a quebra
do sigilo bancário, observa-se que, em obediência às disposições do art. 3°, § 2°, inciso
I do Decreto n° 3.724, de 2001, a quebra administrativa do sigilo bancário se justifica
quando as informações disponíveis indicarem movimentação financeira superior a dez
vezes a renda disponível declarada, R$ 25.110,25, como aqui ocorreu. Ademais, os
contribuintes pessoas físicas estão obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus
rendimentos e operações financeiras, tanto que apresentam anualmente declarações de
ajuste, ficando sujeitos à auditoria das informações prestadas, momento em que podem
ser-lhes exigida a documentação comprobatória. Pode ocorrer, no entanto, do
contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo nem os possuir,
restando ao Fisco buscá-los nas instituições onde se deram as transações. Assim, o
fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas substituir o dever
ao qual estão sujeitos os contribuintes por lei. A Requisição para Informação de
Movimentação Financeira (RMF) obedece a procedimento administrativo interno
próprio, com aprovação por parte do Delegado da Receita Federal do órgão
jurisdicionante. Salvo prova em contrário, presumem-se regulares os atos
administrativos praticados por servidor competente. Não há na legislação qualquer
exigência para anexar o ato administrativo, relatório circunstanciado, que precede à
emissão da RMF. Conclui-se, portanto, pela regularidade do procedimento fiscal para a
obtenção dos extratos das contas de depósito do impugnante.
A respeito do alegado cerceamento do direito de defesa porque apresentados inúmeros
documentos e justificativas pelo contribuinte, a fiscalização não explicitou aqueles que
foram considerados, observa-se que, no Termo de Verificação de Infração, todos os
depósitos utilizados no lançamento estão relacionados detalhadamente em tabelas por
conta, data e valor: as receitas da atividade rural, no total de R$ 422.965,70 (fl. 6) e os
depósitos para os quais o contribuinte não apresentou, ao longo do procedimento fiscal,
elementos probatórios suficientes para comprovar não serem rendimentos omitidos, no
total de R$ 2.628.977,80 (fls. 7/16). Destaca-se ainda que os fatos descritos tanto no
Auto de Infração como no Termo de Verificação de Infração permitem ao contribuinte o
conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto às
matérias tidas como infringidas, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do
seu direito de defesa. Enfim, o impugnante teve pleno conhecimento dos ilícitos
tributários e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, o que se
constata, facilmente, pelo extenso arrazoado apresentado.
Para a apreciação lançamento e das alegações do contribuinte quanto ao mérito, deve-se
analisar o que determina o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, com as modificações
supervenientes, base do lançamento.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ”
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários
nos limites que a lei estabelece, não o faz.
Os argumentos de que os depósitos bancários não preenchem as condições estabelecidas
no Código Tributário Nacional, quanto ao fato gerador do imposto de renda, não são
adequados diante da definição estabelecida na Lei n° 9.430, de 1996, que, na verdade,
estabeleceu a presunção legal em favor do Fisco, transferindo ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A hipótese de aplicação da presunção legal é cumprida no momento em o contribuinte
deixa de comprovar a origem dos depósitos. A norma que estabelece esta presunção cria
o procedimento que deve ser observado durante a fase inquisitorial do lançamento: o
contribuinte, regularmente intimado, deve comprovar a origem dos depósitos., inclusive
descaracterizando a ocorrência do fato gerador, não bastando para tanto a simples
comprovação da origem. Seria necessário que demonstrasse não se tratar de
rendimentos tributáveis, ou, sendo tributáveis, que já tenham sido regularmente
submetidos à tributação, seja na pessoa jurídica, seja na fonte.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil provar tão-somente o fato indiciário
(depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário (obtenção de rendimentos). Enfim,
para a ocorrência do fato gerador, repete-se, basta a existência de depósitos de origem
não comprovada nos limites estabelecidos em lei, sendo desnecessárias quaisquer
providências adicionais a cargo da fiscalização.
No que diz respeito à não intimação dos co-titulares em seis de suas contas bancárias a
impor a nulidade do lançamento conforme determina a Súmula CARF n° 29, a seguir
reproduzida, - “Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento” — registra-se que,
o próprio impugnante reconhece que os co-titulares, um, o seu cônjuge e, o outro, seu
irmão, foram devidamente intimados.
Improcedente esta alegação, tanto porque são quatro e não seis as contas correntes
conjuntas relacionadas ao lançamento ora contestado, como porque as intimações foram
realizadas em procedimentos fiscal de diligência regulares, um para cada co-titular (fls.
338/350 e 351/361 do processo 10010.000307/1111-15), requerendo especificamente
tanto a manifestação deles sobre a participação proporcional em cada uma de suas
contas-conjuntas com o contribuinte, duas para cada um deles: Luiz Ricardo
Provinciano Araújo (Banco do Brasil, conta 14.502-5 e Sicoob) e Maria Cristina
Tanquillini Araújo (Banco do Brasil, conta 12.580-6 e Bradesco), como também para
apresentar documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, comprovando
a origem dos recursos depositados nas respectivas contas conjuntas conforme planilhas.
Ressalte-se que não há no lançamento qualquer depósito de contas nas instituições
Sicoob Coonai, Sicoob Crediconai e Itaú.
Resta portanto afastada a nulidade porque não houve desobediência à Súmula 29 do
CARF. Entretanto, a ausência de manifestação expressa do contribuinte concordando
com as declarações dos co-titulares sobre responsabilidade da movimentação financeira
nestas contas ser de sua inteira responsabilidade impõe a exclusão de 50% dos totais
depositados nas mesmas, com indicado a seguir.
Banco
Omissão
Lançada (A)
A excluir (B) Omissão Mantida
(A) - (B)
Nossa Caixa
219.293,00
0,00
219.293,00
Banco Brasil - conta 12.580-6
212.724,99
106.362,50
106.362,50
Banco Brasil - conta 14.602-5 (1)
1.275.517,28 637.758,64
637.758,64
Bradesco (1)
465.450,26
232.725,13
232.725,13
Merc Brasil
120,00
0,00
120,00
Santander
1.700,00
0,00
1.700,00
Sicoob (1)
454.172,27
227.086,14
227.086,14
Totais
2.628.977,80 1.203.932,40
1.425.045,40
(1) Contas conjuntas.
Aqui, cabe analisar a alegação da nulidade do lançamento por erro na forma de
tributação, por considerar rendimento da atividade rural, sua única atividade econômica
realizada em condomínio agrícola, com outras três pessoas, cabendo-lhe apenas a
parcela de 25%, apesar da totalidade estar centralizada nele, condômino principal,
motivo pelo qual também inexiste qualquer omissão de rendimentos da atividade rural.
O exame de todos os documentos apresentados pelo contribuinte constata que ele tem
um parceiro rural, seu irmão Luiz Ricardo, co-titular de contas bancárias e co-
proprietário da Fazenda Campo Alegre, SP. Mas apesar de cada um deles indicar na
respectiva declaração de ajuste anual, ano- calendário 2007, ser detentor de apenas 25%
do imóvel explorado, não há qualquer documento anexado ao processo que permita
inferir que as receitas da atividade rural por ele declarada representam 25% da
totalidade.
Entretanto, do total das receitas da atividade rural comprovadas no procedimento fiscal,
de R$ 422.965,70, a parcela de R$ 353.819,77, corresponde a depósitos realizados na
conta conjunta do Banco do Brasil, cujo titular é Luiz Renato, condômino da atividade
rural, o que impõe a exclusão de 50% deste valor (R$ 176.909,89). Quanto ao crédito de
R$ 69.145,93, em conta Bradesco, cujo co-titular é o seu cônjuge, a inexistência de
qualquer prova de condomínio de atividade rural entre eles resulta na manutenção deste
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

valor. Daí, recalculada a omissão das receitas da atividade rural no ano-calendário 2007,
como indicado a seguir deve-se, excluir R$ 35.381,98 (R$ 63.058,74 - R$ 27.676,76).
Mês
Receita Dirpf
(A)
Dep. Ativ Rural
(B(1))
Omissão atividade rural
(A) - (B)
Jan
62,00
0,00
-
Fev
32.120,00
98.814,04
66.694,04
Mar
0,00
0,00
-
Abr
16.214,00
31.481,39
15.267,39
Mai
0,00
0,00
-
Jun
17.771,00
34.596,26
16.825,26
Jul
0,00
0,00
-
Ago
20.165,00
38.872,34
18.707,34
Set
0,00
0,00
-
Out
17.377,00
0,00
-
Nov
0,00
0,00
-
Dez
21.402,00
42.291,78
20.889,78
Totais
125.111,00
246.055,81
138.383,81
Resultado tributável mantido (20%)
27.676,76
(1) 50% dos depósitos na conta conjunta BB com Luiz Ricardo, acrescido do depósito Bradesco
em fevereiro.
O impugnante advoga ainda a nulidade do lançamento por erro na forma de tributação,
uma vez que todos rendimentos decorrem da atividade rural como constata as
informações de suas declarações de ajuste anual, portanto a tributação deveria alcançar
apenas 20% das receitas. Cabe aqui observar mais uma vez que esta alegação não tem
suporte fático porque o contribuinte não apresenta qualquer documento que comprove
que os demais créditos considerados no lançamento são receitas da atividade rural.
No que diz respeito aos depósitos (fl. 397) de R$ 120.000,00, (Bradesco); de R$
90.000,00, (Banco do Brasil) e de R$ 70.000,00 (Sicoob) realizados via TED, em
24/04/2004, os documentos apresentados - contrato de mútuo e nota promissória (fls.
398/400) assinados pelo mutuário, a última também com firma reconhecida, com
indicação da data 24/04/2007 (fl. 400) - atestam serem empréstimos de Luiz Fernando
Mattar. Observa-se ainda que no crédito de R$ 120.000,00 há indicação do mutuante
como depositante e que todos os três depósitos foram realizados em contas conjuntas.
Estes fatos resultam na exclusão não da totalidade comprovada, mas de 50% destes
depósitos, no total de R$ 140.000,00.
Quanto aos contratos de empréstimos da Nossa Caixa anexados, os que tem como
mutuário o próprio contribuinte (fls. 401/406) não foram incluídos nos créditos sem
comprovação de origem como é possível verificar na relação de depósitos de origem
não comprovada base da infração omissão de rendimentos (fls. 7/16). No que diz
respeito aos outros documentos apresentados (fls. 413/418), além de não serem
documentos hábeis a comprovar qualquer depósito considerado no lançamento, porque
se refere a outro mutuário, Luiz Ricardo, que não é co-titular em conta nesta instituição
financeira, não há concordância de data e valores.
No caso de demonstrativos outros emitidos pelo Banco do Brasil (fls. 407/412) com os
quais o contribuinte também pretende justificar créditos em suas contas, alegando serem
empréstimos (mútuo) de parceiros seus no condomínio agrícola, basta observar que não
são documentos hábeis a comprovar qualquer crédito porque relativos a terceiras
pessoas, ressaltando-se que no caso onde o credor é o seu cônjuge (fls. 411/412), sequer
há correlação de valores e datas.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.856 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722390/2011-17

Finalmente, quanto aos trinta outros depósitos que assinala em tabelas (fls. 419/427) e
requer a exclusão porque operações de crédito do Sicoob (empréstimo = desconto de
cheque próprio) que não configuram receita, a análise dos documentos processuais
apenas confirma os valores dos créditos relacionados. A alegação de que são descontos
de cheques próprios como indicado nos extratos de operação de crédito apresentados
não se confirma pois não há correspondência entre valores descontados e cheques
emitidos/debitados nas outras contas bancárias do contribuinte, em torno das datas
indicadas para desconto (data de vencimento e data de pagamento).
A inaplicabilidade da multa de ofício de 75% e da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios requerida pelo contribuinte não tem eficácia na esfera administrativa posto
que contestam a validade jurídica de normas regularmente aprovadas e vigentes, sendo
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário pronunciar-se sobre a sua legalidade ou a sua
constitucionalidade. Também incabível a aplicação da multa de mora, em substituição à
multa de ofício porque penalidades aplicáveis em situações distintas, conforme
determinação legal.
Isso posto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, por manter o imposto de
renda suplementar de R$ 358.945,97, com multa de ofício 75% e juros moratórios (taxa
Selic), como indicado a seguir.
Omissão a
excluir
Imposto
exonerado
Depósitos bancários (contas conjunta) 1.203.932,40
331.081,41
Mútuo (contas conjunta)
140.000,00
38.500,00
Atividade rural (parceria)
35.381,98
9.730,04
A. Total exonerado
379.311,45
B. Imposto lançado
738.257,42
C. Imposto mantido (B - A)
358.945,97

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital